Tribunal: TJMT
Processo: 0002599-58.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002599-58.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO AIRES CASTRO (EMBARGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE FEITOSA VIANA - CPF: 062.274.271-01 (EMBARGANTE), TULIO AIRES CASTRO (EMBARGANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
OPOSIÇÃO PELA DEFESA
–
1. INTEMPESTIVIDADE
– PRAZO DE 2 DIAS ULTRAPASSADOS – ART. 619 DO CPP E 255 DO RITJ/MT – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE –
2.
EX OFFICIO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA
–
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – MENOR DE 21 ANOS – LAPSO DE 4 ANOS ALCANÇADO

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

À luz do disposto no art. 619 do CPP e art. 255 do RITJ/MT são intempestivos os embargos protocolados fora do prazo de 2 dias, não comportando seu conhecimento.

2.

Tratando-se de menor de 21 anos à data do fato e havendo o transcurso de mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória recorrível, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, impõe-se o necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa
,
com fulcro no art. 109, IV, e 115, ambos do Código Penal, considerando-se tratar de matéria de ordem pública que exige providência judicial a qualquer tempo em qualquer fase do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Túlio Aires Castro
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0002418-87.2018.811.0036
, em que, à unanimidade,
proveu
o apelo de
Túlio
, deu
parcial provimento
aos apelos de
Felipe Feitosa Viana
e do
Ministério Público
. (Id. 157353694).

Em suas razões, o Embargante
Tássio
alega
omissão
no v. acórdão, vez, que não houve pronunciamento do d. relator quanto à possível prescrição retroativa. (ID.158353187)

Sob ID. 161670193 foi certificada a
intempestividade
dos embargos.

Remetidos os autos à
PGJ,
preliminarmente
, pugna o
não
conhecimento
dos embargos ante a
intempestividade
e,
no mérito
, o
provimento

do recurso, contudo, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento
(Id. 164791174).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por

Túlio Aires Castro

que irresignado com o V. Acórdão de Id.
157353694
, que
à unanimidade, proveu seu apelo e deu parcial provimento ao apelo de Felipe Feitosa Viana e do Ministério Público Estadual, cujo recurso foi

interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – LAVAGEM DE DINHEIRO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL
-
1.

RECURSO DEFENSIVO
–
1.1.
ABSOLVIÇÃO

DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO

– AUSÊNCIA DE PROVA – PROCEDÊNCIA QUANTO A UM APELANTE, DEVIDO À FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA – SEGUNDO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE –
1.2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO – INVIABILIDADE – DISSIMULAÇÃO NA COMPRA DO BEM – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.3.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDÊNCIA NO FURTO QUALIFICADO – TEMA 1.087 DO STJ –
1.4.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
–
COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS – ART. 167 DO CPP –
1.5.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A INDICAR A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
– 1.6.
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
NÃO EVIDÊNCIADA
–
PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE –
QUANTUM
APLICADO JUSTO
–

1.7.
MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA
–
ADEQUAÇÃO CONFORME NOVA DOSIMETRIA DE PENA –
2.

RECURSO DO MP –
RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENAL BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO – MAUS ANTENCEDENTES – POSSIBILIDADE – CRIME COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – RECURSO DE
TÚLIO PROVIDO
, RECURSOS DE
FELIPE E DO MP PARCIALMENTE PROVIDOS
–
PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Havendo dúvida quanto à participação do denunciado Túlio no delito, ante a ausência de confirmação da prova inquisitorial em juízo, e não havendo outros elementos de provas aptas a demonstrar a autoria delitiva, necessária a reforma da sentença para absolvê-lo do crime de furto qualificado, sob a égide do brocardo
in dúbio pro reo.

Por outro lado, cabalmente demonstrada a autoria por parte do denunciado Felipe por meio das provas judiciais produzidas sob o crivo do co
ntraditório e ampla defesa, quanto à autoria do furto qualificado,
não há embasamento legal para absolver o apelante por ausência de prova.

1.2. Não se admite a absolvição do crime de lavagem de dinheiro quando comprovado nos autos através de prova testemunhal e documental que um dos denunciados (Felipe), juntamente com o outro (Túlio), dissimulou a propriedade do bem, quando da compra da motocicleta Honda, para ocultar a origem ilícita dos valores utilizados para a sua aquisição.

1.3.

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
(TEMA 1.087 do STJ)

1.4.

Embora a regra exija que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja reconhecida com base em laudo pericial, este pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração (Art. 167 do CPP), como
in casu,
no qual, a vítima promoveu o reparo dos danos ante a demora na realização da perícia.

1.
5. Evidenciado nos autos de forma idônea, que o crime foi praticado em concurso de agentes, não há que se falar no decote da qualificadora.

1.6.
Não se evidencia ocorrência de
bis in idem,
quando
reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de furto, sendo uma utilizada para qualificar o crime e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira fase da dosimetria penal, sendo no caso, adequada a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

1.7.
Realizada a nova dosimetria de pena, impossível a adoção de regime mais brando para um dos denunciados (Felipe), em razão do
quantum
fixado e da reincidência (art. 33, §2o,
a,
CP.). Em relação ao outro denunciado (Túlio), em razão do
quantum
, é possível a fixação de regime mais brando, em atenção ao disposto no art. 33, §2o,
b,
CP.

2.
Sendo o exame da vetorial da conduta social do apenado a consideração do papel em sua comunidade, bem como a vetorial da personalidade a sua índole e, não havendo nada nos autos que permita realizar este juízo de valor, não há como admitir a negativação das referidas circunstâncias judiciais.

Noutro passo, ostentando um dos denunciados (Túlio) ações penais com trânsito em julgado posterior ao fato em comento, é possível a negativação dos antecedentes.

Inicialmente, necessário
registrar que os embargos opostos por não preenchem o
requisito da
tempestividade
, razão pela qual
NÃO CONHEÇO

dos aclaratórios.

Ora, o art. 619 do Código de Processo Penal assevera que o prazo para a oposição de embargos de declaração será de
2 dias
. Senão vejamos:

Art. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No mesmo sentido o art. 255 do RITJMT:

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis
e 02 (dois) dias nos processos criminais
, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

In casu
, o acórdão relativo ao Recurso de Apelação Criminal foi disponibilizado no DJe em data de 08.02.2023 (quinta-feira) e considerado publicado em data de 09.02.2023 (sexta-feira).

Assim, à exegese do art. 798, § 2o do CPP, o prazo recursal teve início em data de 13.02.2023 (segunda-feira), encerrando-se em 14.02.2023 (terça-feira).

Porém, conforme se extrai da certidão cartorária de ID. 161670193, o ora embargante protocolou o seu recurso em data de 15.02.2023 (quarta-feira), 1 dia após o encerramento do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo.

Nesse sentido:

2.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias previsto no art. 619 - CPP
, bem como art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, com prazo de 5 dias para os embargos de declaração (art. 1.023), não repercutiu no prazo dos embargos do processo penal, que possui disciplina própria.3. Agravo regimental improvido.(RCD nos EDcl no RHC n. 155.053/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) destaquei

Contudo, como é de conhecimento,
a
prescrição é matéria de ordem pública
e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Da análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida em data de
6.4.2016
(ID. 138093666), e a sentença penal condenatória foi exarada em data de
26.01.2022
(138093681), o condenando
a pena total de
7 anos e 8 meses de reclusão
, no regime
fechado
, pela prática dos crimes do
artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, e, artigo 1o, § 1°, inciso I, da Lei 9.613/98.

O v. Acórdão juntado em ID. 157353694 absolveu o Embargante do crime previsto no
artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, bem como deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena remanescente do crime de
Lavagem de Dinheiro
para
3 anos, 10 meses e 15 dias
, no regime
semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Com efeito, constato que o prazo prescricional para o caso em comento é aquele previsto no art. 109, IV, do Código Penal (
8 anos
), o qual deve ser
contado à metade
, pois o Embargante era menor de 21 anos á época do crime, incidido o art. 115 do mesmo
codex.

Assim, vejo que entre o
recebimento da denúncia
e a
prolação de sentença

condenatória
transcorreu lapso muito superior a 4 anos, o que torna imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal e a consequente extinção da punibilidade do agente.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desta forma,
ex officio,

reconheço e aplico a extinção da pretensão punitiva
, na forma retroativa, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Diante desses apontamentos,

não conheço

dos Embargos de Declaração opostos por

Túlio Aires Viana
, porque opostos intempestivamente, e
ex officio

reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na espécie retroativa, referente ao crime de
Lavagem de Dinheiro, extinguindo a punibilidade do Embargante relativamente a este crime que lhe foi imputado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023